Tribunal: STF
Processo: RE 113796
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-22
Data de publicação: 1987-09-22

Ementa:
ACÓRDÃO RECORRIDO SUSCEPTIVEL DE SER ATACADO POR EMBARGOS
INFRINGENTES, NA INSTÂNCIA ORDINARIA.
QUANDO NÃO SE PODE SABER EXATAMENTE A EXTENSAO DO VOTO VENCIDO, POR
OMISSAO DO ACÓRDÃO NO TOCANTE A ELE E POR IMPOSSIBILIDADE DE
INFERI- LO COM SEGURANÇA DO TEOR DAQUELE, A SOLUÇÃO QUE ESTA CORTE
JÁ ACOLHEU E A DE QUE OS EMBARGOS INFRINGENTES SÃO CABIVEIS POR
DESACORDO TOTAL.
PORTANTO, SE, NO CASO, O ORA RECORRENTE, HOUVESSE EMBARGADO
(EMBARGADOS INFRINGENTES) O ACÓRDÃO RECORRIDO, A DIVERGENCIA,
SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, SERIA EM TODA A EXTENSAO DO
MÉRITO DECIDIDO. ASSIM SENDO, NÃO PODE ELE, NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PRETENDER QUE ESTE E CABIVEL POR NÃO SER EMBARGAVEL
O ARESTO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.